Tribunal: TJBA
Processo: 0786993-36.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0786993-36.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: SOFTWELL SOLUTIONS EM INFORMATICA S/A Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE RECONHECIDA DE OFÍCIO.. DILIGÊNCIAS INÚTEIS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE SUSPENDER OU INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário referente a ISS inscrito em dívida ativa, ao fundamento de abandono da causa, diante da ausência de manifestação do ente público acerca da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se ocorreu a prescrição intercorrente da pretensão executiva tributária diante da ausência de citação válida do executado por período superior ao prazo legal. III. Razões de decidir 3. A execução foi proposta em 2013, sem citação válida do executado por mais de doze anos. A ausência de impulso útil por parte da Fazenda Pública configura inércia e justifica o reconhecimento da prescrição intercorrente. 4. O instituto da prescrição objetiva delimitar o curso dos embates judiciais, sendo razoável compreender que as lides não podem se eternizar, sob pena de ofensa à segurança jurídica e à paz social. Mais que isto, não se concebe que um processo perdure por mais de quinze anos, sem que sequer viesse aos autos a localização do devedor, para que a relação processual pudesse ser desenvolvida. 5. Nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. Ainda que se considere que o ajuizamento da ação tenha interrompido o curso do prazo prescricional, nos moldes do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, é imprescindível que a citação válida seja realizada no prazo razoável, sob pena de se configurar a prescrição. 6. A simples prolação de despacho ordenando a citação não tem o condão de conferir imprescritibilidade à pretensão executória. Interpretar-se de forma diversa implicaria conferir ao despacho judicial efeito suspensivo ou interruptivo da prescrição por tempo indefinido, o que é inadmissível sob o ponto de vista da lógica processual e da segurança jurídica. 7. Se é certo que, uma vez citado o devedor e frustrada a localização de bens penhoráveis, o feito pode ser suspenso por um ano (art. 40 da Lei n.º 6.830/80), e após esse prazo reinicia-se o curso do prazo prescricional de cinco anos, com mais razão não se pode admitir que a ausência de citação permita a suspensão indefinida da prescrição. 8. A mora do Estado-juiz em cumprir diligências que lhe competem, como a expedição de mandado de citação, não pode servir de escudo para perpetuar a exigibilidade de créditos tributários, sob pena de afronta direta aos princípios da segurança jurídica, da razoabilidade e da legalidade. Ademais, não se verifica nos autos qualquer diligência útil empreendida pelo exequente no intuito de impulsionar o feito, revelando inércia incompatível com os deveres de boa-fé processual e cooperação previstos no art. 6.º do Código de Processo Civil. 9. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente" (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014). 10. O STJ firmou entendimento de que a decretação da prescrição intercorrente dispensa a intimação do exequente para impulsionar o feito, sendo suficiente sua oitiva para fins de contraditório. Tal posição se apoia na distinção ontológica entre a prescrição intercorrente e o abandono do processo, conforme assentado no voto condutor do REsp 1.604.412/SC: “diante da distinção ontológica entre a prescrição intercorrente e o abandono da causa, nota-se que a prescrição intercorrente independe de intimação para dar andamento ao processo. Esta intimação prevista no art. 267,§ 1º, do CPC/1973 era exigida para o fim exclusivo de caracterizar comportamento processual desidioso, dando ensejo à punição processual cominada na forma de extinção da demanda sem resolução de mérito”. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido, com reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente da pretensão executiva tributária. Tese de julgamento: “1. A ausência de citação válida do executado por período superior ao prazo prescricional caracteriza a prescrição intercorrente em execução fiscal. 2. O mero peticionamento da Fazenda Pública sem efetiva localização do devedor ou constrição patrimonial não interrompe nem suspende a prescrição intercorrente. 3. A decretação da prescrição intercorrente independe de intimação prévia da Fazenda Pública para dar andamento ao feito, exigindo-se apenas observância do contraditório.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CPC, art. 10, art. 487, II; CTN, art. 174; Lei nº 6.830/1980, art. 40, §§ 1º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 636.562/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, j. 22.02.2023; STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 22.10.2014 (Tema 566). Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0000978-73.2013.8.05.0044 tendo como apelante MUNICÍPIO DE CANDEIAS e como apelado JOSÉ DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento, conforme voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG22